Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÍVEL. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente os Embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se se aplicável o CDC à relação travada entre as partes; (ii) se o título executivo é exigível; (iii) se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifa de abertura de crédito (TAC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Finalista, consoante preceitua o artigo 2o do CDC que determina que o destinatário final é aquele que adquire o bem ou serviço como destinatário fático e econômico, não sendo utilizado para a exploração da atividade econômica.
3.1. Não obstante a jurisprudência admita a mitigação da Teoria Finalista, para adotar a incidência do CDC em relação à pessoa jurídica, esta deve demonstrar sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou até fática, ante o fornecedor de serviços.
3.2. No caso vertente, restou demonstrado nos autos que a pessoa jurídica celebrou um contrato com intuito de incrementar suas atividades, não demonstrando, com isso, uma relação de consumo ou a sua vulnerabilidade. Por isso, afastada a aplicação do CDC.
4. Segundo disposto no artigo 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
4.1. A presente execução se trata de execução de Cédula de Crédito bancário com a realização de mútuo por valor certo e definido, de modo que é necessária tão somente a indicação do valor nela devido e a apresentação de planilha de débitos a fim de lhe conferir liquidez, o que foi devidamente atendido.
5. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista do Decreto 22.626/33, de modo que a estipulação de incidência de juros remuneratórios superiores ao percentual de 12% ao ano não revela, por si só, a existência de abusividade.
5.1. No caso dos autos, além de não se considerar caracterizada a relação de consumo, a Cédula de Crédito Bancário pactuada entre as partes estipulou a taxa de juros mensal e anual até mesmo inferior ao previsto no Decreto 22.626/33, não havendo qualquer demonstração de que seriam abusivas ou muito superiores à média de mercado.
6. Conforme entendimento esposado pelo STJ, a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é devida em face de pessoa jurídica, uma vez que a cobranças das tarifas bancárias não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, razão pela qual podem ser livremente cobradas de clientes pessoa jurídica, desde que contratualmente previstas ou autorizadas pelo usuário.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CPC, arts. 783 e 1.013; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1330922 de relatoria do Desembargador Alfeu Mechado na 6a Turma Cível; Acórdão no 2061384 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; REsp 1061530/RS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Segunda Seção; AgRg no AREsp 685.987/RS de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma; REsp 1.255.573/RS de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma; REsp n. 2.182.174/SP de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma.